Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. TEMA 1234 stf. ART. 1.040, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234 STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. TEMA 1234 STF. REQUISITOS. ATENDIMENTO. ACÓRDÃOS NS. 1.851.114 E 1.905.020. MANTIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de reexame de apelação interposta pelo Réu (Distrito Federal) em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, em que foi condenado ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para o tratamento da doença do Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há competência do Juízo de origem e legitimidade passiva da União Federal, bem como se o Distrito Federal tem obrigação de fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para o tratamento da doença do Autor, apesar de previsão para este fim na bula profissional, considerando os requisitos da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1234 aplicáveis ao concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao modular os efeitos das teses jurídicas fixadas no Tema 1234, o STF ressalvou que as mesmas não incidam nos processos em trâmite, ensejando a ilegitimidade passiva da União Federal e a competência da Justiça Estadual.
3.1. No presente caso concreto, considerando o atendimento dos itens 2.1, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 5.4 e 7.3, todos da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1234, o Distrito Federal tem obrigação de fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para o tratamento da doença do Autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a apelação é conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Mesmo quando se tratar de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, o Distrito Federal terá obrigação de fornecê-lo quando atendidos os requisitos das teses jurídicas fixadas pelo STF no Tema 1234”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 373, I, e 1.040, II, ambos do CPC; e art. 8o, I, da Portaria do Ministério da Saúde n. 199/2014.